Tribunal: TJDFT
Processo: 0733930-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733930-66.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: MEHDI ABDELRAHMAN KASSEM, HANA ABDELRAHMAN KASSEM D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13333916) opostos por INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em face de Acórdão (ID 13098123) que deu provimento à Apelação para reformar a Sentença Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020 12:45:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador